Tribunal: TJBA
Processo: 0500325-58.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500325-58.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MGM M ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA, CARLOS FERNANDO ZIMMERMANN MONROE APELADO: NPE NIPLAN SERVICE LTDA Advogado(s):RENATA SAMPAIO SUNE, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, VANESSA DE MATOS SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMISSÃO DE NOTAS DE DÉBITO APÓS ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E ACORDO SOBRE PERDAS E DANOS. EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA. MANUTENÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE CHAPAS METÁLICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MGM M Engenharia Ltda. - em recuperação judicial contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por NPE Service Manutenção e Montagem Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das Notas de Débito nº 14 e 15, determinar o cancelamento de eventual protesto baseado nesses títulos e condenar a ré ao pagamento de multa contratual de R$ 30.000,00, limitando-a a seis dias de atraso na entrega das chapas metálicas. A reconvenção foi julgada improcedente, com distribuição equitativa das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes. A apelante sustenta que os valores lançados nas referidas notas decorrem do inadimplemento contratual da apelada, que teria devolvido os equipamentos de forma intempestiva e com danos, comprometendo sua utilização em outros contratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança das Notas de Débito nº 14 e nº 15, a título de multa contratual, após o cumprimento substancial da obrigação principal e o acordo sobre indenização pelos bens remanescentes; (ii) estabelecer se a multa de R$ 30.000,00 imposta à apelante, em razão do atraso de seis dias úteis na entrega das chapas metálicas, está em conformidade com o contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula penal, embora válida, deve observar os limites legais de proporcionalidade, sendo incabível a cobrança de multa excessiva quando a obrigação principal tiver sido adimplida em sua quase totalidade. 4. O cumprimento da obrigação em mais de 96% e a conversão consensual do saldo remanescente em perdas e danos no valor de R$ 12.593,80 indicam adimplemento substancial, esvaziando a pretensão de multa adicional. 5. A aplicação de nova penalidade, em montante superior ao valor dos bens remanescentes e já indenizados, configura enriquecimento sem causa e afronta os princípios da função compensatória da cláusula penal e da boa-fé contratual. 6. A multa de R$ 30.000,00 imposta à apelante, decorrente de atraso de seis dias úteis no envio das chapas metálicas, encontra respaldo na cláusula penal prevista no termo de rescisão contratual, que fixava multa diária de R$ 5.000,00 para esse descumprimento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 412 e 413; CPC, art. 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500325-58.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante CMGM M ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelado NPE NIPLAN SERVICE LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239